Tribunal: TJBA
Processo: 8035687-18.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035687-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDA RAMOS PERPETUO e outros (5) Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS E INATIVOS. GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA O NÍVEL V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS. REJEIÇÃO. IMPETRANTES QUE REÚNEM CONDIÇÕES LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO PLEITO. CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPETRANTES QUE NÃO POSSUEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA GAP V. VEDADA A CUMULAÇÃO DA GAPM COM A GFPM. MESMOS FATOS GERADORES. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ELEVAR A GAP AO NÍVEL V NOS PROVENTOS DOS IMPETRANTES QUE PERCEBEM A GAP III. SEGURANÇA DENEGADA PARA OS IMPETRANTES QUE JÁ PERCEBEM A GAP V E QUE PERCEBEM A GFPM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035687-18.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrantes, RAIMUNDA RAMOS PERPETUO e outros e, como impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA aos impetrantes RAIMUNDA RAMOS PERPÉTUO, JOANICE MOREIRA PAIXÃO SILVA, KATIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA e MARIANGELA ALVES FIGUEREDO, e CONCEDER A SEGURANÇA aos impetrantes ILDETE BRITO BENTO DE SANTANA e RAIMUNDO NUNES DE JESUS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco